Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Livramento condicional. Falta grave. Fuga. Bom comportamento não demonstrado.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu livramento condicional porque não preenchido requisito subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do benefício. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Fugir do estabelecimento prisional e se envolver em diversas ocorrências disciplinares durante o cumprimento da pena impedem o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 83 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1881572, 07178736320248070000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 20.6.24.